Tribunal: TJMT
Processo: 0013208-32.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013208-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM FELIZARDO DA SILVA - CPF: 029.582.351-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.623.011-82 (VÍTIMA), Elvanda Barbara Vieira Oliveira (VÍTIMA), ELVANDA BÁRBARA VIEIRA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155,
CAPUT
, C/C §4º, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REINCIDENTE – VALOR SUPERIOR A 60% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O valor dos objetos subtraídos em montante superior a 60% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo, se aliado à reincidência do réu, considerando-se, ainda, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

“O valor dos bens furtados não poderá ser considerado ínfimo quando superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso”
(AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013208-32.2018.8.11.0004

APELANTE: WILLIAM FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAM FELIZARDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de nº 0013208-32.2018.8.11.0004 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva, disposto no art. 155,
caput
, c/c art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Sentença – id. 127481178).

Irresignado com o édito condenatório, busca o apelante a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que todos os bens, de valores ínfimos, foram devidamente restituídos

Em pedido subsidiário, requer a fixação de regime prisional aberto (id. 127481191).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (id. 127481196).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 138481178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM FELIZARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de WILLIAM FELIZARDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de nº 0013208-32.2018.8.11.0004 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva, disposto no art. 155,
caput
, c/c art. 155, §4º, inciso I, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Sentença – id. 127481178).

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de outubro de 2018, em horário não esclarecido, em uma residência situada na Rua Diamantino, Bairro Jardim dos Ypes, nesta cidade, o denunciado subtraiu para ele, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) botijão de gás vazio, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) mala grande de viagem, cor preta, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) liquidificador, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), e 01 (um) livro de receitas, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 44-IP, pertencentes à vítima Elvanda Bárbara Vieira Oliveira. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP e Termo de Entrega à fl. 09-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado dirigiu-se à casa da vítima, quando se apoderou da chave do imóvel, que estava escondida dentro de um tanquinho, situado na área externa, momento em que adentrou nas dependências do local e praticou a subtração. Ato contínuo, ele se deslocou até uma mata nas proximidades daquela residência e escondeu os bens subtraídos.

FATO 02:

Consta dos autos, por fim, que no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 15:00hs, em uma residência situada na Rua Diamantino, qd. 26, It. 01, Bairro Jardim dos Ypes, nesta cidade, o denunciado subtraiu para ele, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) mala de viagem, cor rosa, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), 08 (oito) copos de vidro, avaliados em R$ 12,00 (doze reais), 01 (uma) caixa de doces, avaliada em R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), 01 (um) leite condensado, avaliado em R$ 1,15 (um real e quinze centavos), 01 (uma) bolacha, marca Mabel, avaliada em R$ 4,00 (quatro reais), 01 (um) granulado de chocolate, avaliado em R$ 2,00 (dois reais), 01 (um) frango, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), e 04 (quatro) perfumes diversos, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme o Termo de Declarações à fl. 07-IP e Auto de Avaliação à fl. 44-IP, pertencentes à vítima Keila Aparecida Rodrigues da Silva. Após, a res foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP e Termo de Entrega à fl. 09-IP.

Deflui-se das investigações que, após o primeiro furto, o denunciado dirigiu-se residência vizinha, instante em que arrombou a porta de acesso, utilizando a sua força física, e ali adentrou. Na sequência, ele subtraiu os pertences a acima indicados e fugiu.

A prática criminosa restou descoberta, eis que o denunciado foi surpreendido por um vizinho da vítima Keila (Sr. Elexandro Gaivão da Silva) no exato momento em que ele transportava os bens subtraídos para posteriormente ocultá-los (Termo de Reconhecimento de Pessoa à ft 13-IP).

Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que, ao serem realizadas buscas, logrou-se em abordar o denunciado e efetuar a apreensão da res furtiva, que foi reconhecida pelas vítimas (Termos de Reconhecimento de Objeto às fls. 08 e 40-IP). Inclusive, naquela ocasião, ele confessou informalmente a autoria dos crimes perante os policiais militares.

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confirmou ter praticado os furtos com riqueza de detalhes (fls. 15/16- IP). (...)”
(fls. 05/11 – id. 127481172).

De proêmio, busca o apelante a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que todos os bens, de valores ínfimos, foram devidamente restituídos

Por conseguinte, a defesa requer a fixação de regime prisional aberto.

Sem razão a defesa quanto aos pleitos de absolvição e alteração de regime prisional.

A autoria delitiva é inquestionável, tanto que o recorrente confessou ter praticado o crime quanto interrogado perante a autoridade policial (fls. 41/43 – id. 127481172).

Do compulsar dos autos, observa-se que o laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio de nº 300.2.05.2018.009678-01 (fls. 241/252 – id. 127481172) comprovou, inclusive mediante fotografias, o rompimento de obstáculo.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“o valor dos bens furtados não poderá ser considerado ínfimo quando superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso”
(AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, o valor atribuído aos bens subtraídos totalizou R$ 597,65 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), não podendo tratar a referida quantia como insignificante, até porque o salário mínimo à época (2018) era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Portanto, ante a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, aliado ao fato de se tratar de réu reincidente (PEP nº 471-12.2014.811.0012, Código 65021, que tramitou perante a 2º Vara Criminal de Nova Xavantina/MT – encerrado em 07/12/2016), tem-se pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, ainda que por ventura fosse considerado ínfimo o valor dos objetos subtraídos.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).

2.
O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, em razão da reincidência do réu, de sua extensa ficha criminal, da forma qualificada do delito (furto mediante escalada), e da venda dos bens furtados pelo agente a terceiros.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.080.989/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei).

Por fim, não preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, do Código Penal, não há falar-se em fixação de regime prisional aberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022